Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-62.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001425-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - CPF: 025.157.121-18 (ADVOGADO), REGINALDO TORRES DA SILVA - CPF: 488.847.661-68 (AGRAVANTE), JOAO OTAVIO MARINHO NATAL - ME - CNPJ: 86.887.569/0001-36 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ANDREIA JEANE PASSOS SANTOS VIEIRA - CPF: 013.989.591-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

Ocorre que, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por REGINALDO TORRES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Material nº 1035190-52.2022.8.11.0002, que move em face de ANDREIA JEANE PASSOS SANTOS VIEIRA e JOAO OTAVIO MARINHO NATAL – ME, que indeferiu o pedido de concessão de liminar formulado pelo autor, a fim de determinar que requerida disponibilize veículo reserva ao requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões, sustenta o agravante que é consumidor e parte hipossuficiente na relação contratual ora discutida e foi ludibriado por falsas informações fornecidas pelo Agravado em relação ao estado do veículo objeto da lide.

Anota que desde que adquiriu o veículo, em 03/08/2022, vem amargando incontáveis transtornos e prejuízos decorrentes dos diversos vícios que o veículo tem apresentado.

Afirma que, no dia 21/10/2022, o veículo ficou totalmente imobilizado, deixando o Agravante e sua família parados no meio da estrada e se encontra imobilizado na oficina da empresa Saga Nissan.

Por fim, assevera que possui Ponte Miocárdica, uma anomalia em seu coração que o impossibilita de fazer esforços físicos, e que o veículo adquirido é o único meio de transporte do Agravante e sua família.

Assim, requer seja concedido, liminarmente, o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para a fim de determinar que a requerida/agravada disponibilize veículo reserva ao requerente/agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (hum mil reais).

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, ratificando a liminar, sendo a Requerida/Agravada obrigada a fornecer veículo reserva ao Agravante até finalizar a lide de origem.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 157166173).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 162638677).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Moral e Material proposta por REGINALDO TORRES DA SILVA em face de JW VEÍCULOS e ANDREA JEANE PASSOS, alegando que, em 03/08/2022, adquiriu o veículo NISSAN VERSA SL 1.6 16V FLEX 4P COMPLETO 2012/2013, PLACA OABF8A86, da segunda requerida, com a intermediação da primeira requerida, pelo valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais).

Afirma que a entrada foi paga com a entrega de outro automóvel de sua propriedade, sendo o saldo devedor, no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), pago por meio de financiamento bancário.

No entanto, aduz que poucos dias após a aquisição, o veículo passou a apresentar problemas no freio, embreagem e câmbio, tendo procurado a primeira requerida para reparo.

Alega que em 21/10/2022 o veículo parou de funcionar próximo à “Salgadeira”, no caminho para a cidade de Chapada dos Guimarães/MT, tendo sido necessário um guincho para levar o automóvel até uma oficina.

Na ocasião, foi constatado que o veículo “fundiu” o motor, cujo reparo requer o pagamento do valor de R$ 32.033,68 (trinta e dois mil, trinta e três reais e sessenta e oito centavos), de modo que até o momento não pode utilizar o bem, apesar de continuar efetuando o pagamento do empréstimo decorrente da aquisição.

Ressalta que o defeito é de difícil constatação, e que não foi informado acerca de qualquer problema no veículo, bem como que ao ser notificada, a primeira requerida nada manifestou.

Assim, lança mão da presente ação, pretendendo a concessão de tutela de urgência “determinando-se à requerida a disponibilizar veículo reserva ao requerente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias”, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência por entender necessária a formação do contraditório e devida instrução processual para esclarecer as responsabilidades de cada parte.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou o Juiz a quo na decisão guerreada, “a despeito de constatação da necessidade de conserto, a primeira requerida atendeu as solicitações efetuadas pelo autor, conforme se extrai dos ids 102924763, 102924764, 102924765, 102924766. (...) o autor afirma que está impossibilitado de utilizar o automóvel, contudo, não foi colacionado documento que ateste a situação atual do bem, afastando a urgência na disponibilização de um carro reserva”.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir a responsabilidade civil.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023